Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-92.2013.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada com a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000959-92.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SULMARA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 002.314.841-19 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada com a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em desfavor da sentença proferida em audiência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, na ação de pensão por morte, proposta por
SULMARA LOPES DE OLIVEIRA,

julgou procedente o pedido inicial e condenou a Autarquia Federal a conceder a pensão, no valor mensal correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração do falecido, reajustado em conformidade com a legislação pertinente, a partir da data do requerimento administrativo (29/04/2013).

Em suas razões, o INSS afirma a necessidade de reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação.

Assevera que a sentença deve ser reformada, pois o Juiz concedeu benefício à autora baseado unicamente em provas testemunhais acerca da situação de companheirismo entre a Autora e o
de cujus
.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões às fls. 91 a 99 - TJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022